Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705205-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLA MARIA DE CARVALHO CARDOSO CARRIJO AGRAVADO: JOSE ROBERTO BOURGUIGNON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLA MARIA DE CARVALHO CARDOSO CARRIJO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de cumprimento de sentença proposto em desfavor de JOSE ROBERTO BOURGUIGNON, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, no qual o credor requer a penhora da remuneração do requerido para pagamento do débito principal e honorários advocatícios. Quanto ao pedido de penhora do salário do executado para pagamento do débito principal (sentença condenatória oriunda de indenização por danos morais e estéticos), INDEFIRO-O, tendo em vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Por outro lado, o art. 833, IV e §2°, do CPC, permite a penhora de salário para pagamento de dívida alimentar, e os honorários advocatícios tem natureza jurídica de alimentos, já que são a forma de sustento dos advogados. Neste sentido está o posicionamento mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020).” (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) grifei Portanto, DEFIRO A PENHORA de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado, a ser descontada de seu contracheque mensalmente, até que atinja o montante total da dívida relativa aos honorários advocatícios, no valor de R$ 8.065,86 (oito mil e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). (...)” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial, proposta em desfavor do agravado. Afirma que, após diversas buscas por bens do executado, todas infrutíferas, requereu a penhora de um percentual dos vencimentos do agravado, o que foi indeferido inicialmente pelo Juízo a quo na forma da decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja penhorado o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a ausência dos requisitos autorizadoras da medida assecuratória requerida, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende dos termos do agravo ora interposto, a agravante não obteve êxito em demonstrar o risco de dano que justifique o deferimento da medida pretendida em caráter liminar. O único argumento formulado nesse sentido foi o insucesso das tentativas pretéritas de constrição de bens do réu, insucesso este que não revela urgência no deferimento da medida, pois, apesar de indesejável, se trata de situação comum em processos de natureza executiva. Ademais, não há risco de prescrição intercorrente do feito antes da análise do mérito do presente agravo. Nesse contexto, é prudente que o pedido de penhora salarial seja analisado no momento do julgamento do mérito recursal, a fim de prestigiar o julgamento colegiado e conferir maior segurança jurídica à questão. Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 15:53:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora